Tribunal: TCU
Processo: 036.341/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio 574/PCN/2013 - Siafi 791087 - firmado entre Departamento do Programa Calha Norte/MD e Município de Presidente Figueiredo/AM

Inteiro teor:
Acórdão 2053/2024-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 6309/2020-TCU-Primeira Câmara , resolveu julgar irregulares as contas do Sr. Neilson da Cruz Cavalcante, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa; considerando que neste momento o responsável acima mencionado ingressa com recurso de revisão (R005, peça 156); considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela AudRecursos, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 6309/2020-TCU-Primeira Câmara não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; considerando que o recorrente se limita, essencialmente, a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Neilson da Cruz Cavalcante, e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos. 1. Processo TC- Processo 036.341/2018-5 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 006.531/2023-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.530/2023-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.533/2023-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Conserge Construção e Serviços Gerais Ltda (84.513.290/0001-67); Neilson da Cruz Cavalcante (XXX.921.482-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo - AM. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Suliane Lima Viana (10.552/OAB-AM) e Jeferson Anjos da Silva (9.794/OAB-AM), representando Conserge Construção e Serviços Gerais Ltda; Fábio Nunes Bandeira de Melo (4331/OAB-AM), Bruno Vieira da Rocha Barbirato (6975/OAB-AM) e outros, representando Neilson da Cruz Cavalcante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.